Tribunal: TJMT
Processo: 1010024-83.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010024-83.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SARA REGINA LOPES RODRIGUES - CPF: 047.015.661-95 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO CONTRAPOSTO DEVIDO - DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO DE INADIMPLENTO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Pedido contraposto procedente.

2. Pretensão recursal é a declaração de inexistência do débito discutido na lide – R$ 97,69 (noventa e sete reais e sessenta e nove centavos) – e o reconhecimento da existência de dano moral e sua consequente reparação.

3. A autora nega ter contratado os serviços da Recorrida. Diante da negativa da consumidora, cabe à empresa prestadora/fornecedora do serviço o ônus de provar a existência da contratação, bem como a regularidade da inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

2. No caso, a recorrida se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que ficou demonstrada a legalidade da negativação nos cadastros de inadimplentes, nos moldes do art. 373, inciso II do CPC.

3. Desse modo, a restrição ao crédito em nome da devedora durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita.

4. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em dano material.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, bem como acolheu o pedido contraposto para condenar a Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de valor de R$ 97,69 (noventa e sete reais e sessenta e nove centavos).

A Recorrente, nas razões recursais, sustenta a inexistência de comprovação da contratação dos serviços, bem como que as provas juntadas pela recorrida são documentos unilaterais, motivo pelo qual requerer a declaração de inexigibilidade do débito discuto na lide – R$ 97,69 - e indenização por danos morais.

A recorrida, em sede de contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em verificar a legalidade da inscrição realizada em nome da parte recorrente no valor de R$ 97,69 (noventa e sete reais e sessenta e nove centavos), contrato nº 0243687270, vinculado ao número de telefone
(66) 9916-5039
com inclusão em 12/12/2015.

O magistrado
a quo
julgou o pedido improcedente, tendo por comprovada contratação e a utilização dos serviços, na medida em que a requerida juntou faturas, histórico de ligações e telas sistêmicas indicando pagamentos e histórico de contas pendentes, o que exclui a possibilidade de fraude.

Além do mais, a Recorrente juntou aos autos o comprovante de inscrição e de situação cadastral perante Cadastro Nacional Da Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal do Brasil, registrado sob o nº 22.952.629/0001-74, em nome da autora SARA REGINA LOPES RODRIGUES, em que consta nos dados de identificação, o número de telefone (66) 9916-5039, cujo número refere-se ao contrato de prestação de serviço, ora questionado. O comprovante de situação cadastral perante a Receita Federal é documento público e pode ser consultado no sítio da Receita Federal
[1]
.

Não bastasse, no comprovante de ocorrência de negativação SPC Brasil juntado aos autos com a inicial, consta o endereço da Recorrente como sendo Av. Damião Lopes de Siqueira, 136, Jd Ipiranga, sendo o mesmo endereço apresentado nas faturas referente ao número de telefone (66) 9916-5039, objeto da demanda.

Tenho que tais documentos, especialmente por serem documentos de instituições que prestam serviços também de informações públicas, são capazes de dar verossimilhança aos fatos alegados pela Recorrida Telefônica Brasil S/A - VIVO, comprovando a existência da contratação e a consequente legalidade da negativação.

Em que pese a Recorrente assevere que desconhece totalmente o débito, bem como o contrato de nº 0243687270, é fato comprovado que utilizou os serviços de telefonia do número
(66) 9916-5039
, já que consta como dado pessoal em cadastros perante instituições públicas. Logo, não há que se falar em desconhecimento ou irregularidade quanto o valor cobrado.

É de clareza solar que a Recorrente falta com a verdade dos fatos ao negar a contratação. Portanto, inexiste verossimilhança em suas alegações.

Na hipótese, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela reclamada/recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos alegados na inicial. Desta feita, não havendo comprovação do ato ilícito quanto à inclusão do nome da recorrente no cadastro de restrição ao crédito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e o seu quantum indenizatório.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença
por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando que a condenação em percentual sobre o valor da causa resultará em valor ínfimo, ficando, desde já, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

[1]
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021